Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-91.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000425-91.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA FIGARO NOBILE, HEIRIDAN NOBILE, MARIA APARECIDA DA SILVA, SOCRATES RASPANTE SUARES

APELADO: JOSIAS RODRIGUES e outros (4)

Advogado(s)
:
CAMILA FIGARO NOBILE, HEIRIDAN NOBILE

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 155, §4º, I E IV, 288 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS COMO RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE GABRIEL DE ARAÚJO ANCHIETA. PRELIMINAR DE HABILITAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COESO E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA INDIVIDUALIZADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS À EMPRESA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE ADEVANDO PEREIRA DE MORAIS DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela assistente de acusação TECBAN – Tecnologia Bancária S/A, bem como por Adevando Pereira de Morais e Gabriel de Araújo Anchieta, em face da sentença de ID 18239400, que, em síntese, absolveu os réus Eduardo Domingos, Josias Rodrigues, Wellington José Santana Barbosa, Adevando Pereira de Morais e Gabriel de Araújo Anchieta das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 155, §4º, I e IV, e 288, ambos do Código Penal, condenando apenas Adevando Pereira de Morais e Gabriel de Araújo Anchieta pelo delito descrito no art. 304 do mesmo diploma legal.

2. O condenado Gabriel de Araújo Anchieta apresentou contrarrazões, nas quais requereu que a peça fosse recebida “como razões e contrarrazões de apelação”. A ausência de interposição do recurso dentro do prazo legal enseja a sua intempestividade, não sendo possível suprir tal vício por meio da apresentação de contrarrazões. Não conhecimento.

3. No que concerne ao pleito do Ministério Público para a habilitação da assistente de acusação, TECBAN – Tecnologia Bancária S/A, verifica-se que a questão já se encontra superada, em razão do julgamento do Mandado de Segurança nº 8008447-93.2018.8.05.0000, no qual foi concedida a ordem para determinar a sua habilitação. Após tal decisão, a referida empresa apresentou razões recursais complementares (ID 18239625) e as respectivas contrarrazões (ID 82608231).

4. Um dos pleitos recursais do Ministério Público consiste na reforma da sentença para condenar os recorridos pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal. Todavia, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação a esse delito. A denúncia foi recebida em 19/05/2017 (ID 18239328) e, desde então, não houve qualquer outra causa interruptiva da prescrição, uma vez que a sentença, quanto a esse crime, foi absolutória. Assim, já transcorreram mais de 8 (oito) anos desde o recebimento da denúncia.

5. Após detida análise dos autos, concluo que o pleito condenatório merece acolhimento. A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 18239261, págs. 32/34), no qual consta a apreensão da quantia de R$ 53.250,00, em poder dos recorridos, além de um equipamento para clonagem de cartão magnético, uma bateria veicular marca Zetta, duas chaves de fenda, duas chaves Phillips, um martelo, um estilete e uma parafusadeira. Soma-se a isso o Laudo Pericial (ID 18239351), que atesta a violação dos terminais eletrônicos no estabelecimento comercial, bem como os dezessete comprovantes de depósitos apreendidos (ID 18239263, págs. 13/21), no montante total de R$ 60.000,00. No tocante à autoria, além das provas materiais e do flagrante, destacam-se as declarações prestadas em sede policial pelos próprios recorridos Adevando Pereira de Morais, Wellington José Santana Barbosa e Gabriel de Araújo Anchieta.

6. Corroborando as declarações de Adevando Pereira de Morais, Wellington José Santana Barbosa e Gabriel de Araújo Anchieta, em sede policial, os investigadores Fábio Libertador Santos, Raimundo Batista da Silva e Irlã Trindade Farias, todos integrantes do DRACO, relataram de forma firme e convergente que os acusados já estavam sob monitoramento antes mesmo do crime, descrevendo seus deslocamentos, reuniões e permanência em imóvel em Lauro de Freitas. Ressaltaram, ainda, que tais condutas eram compatíveis com a preparação de crimes contra instituições financeiras, confirmando a narrativa obtida durante a investigação.

7. O conjunto probatório revela-se harmônico, convergente e robusto, mostrando-se plenamente apto a embasar a condenação de Eduardo Domingos, Josias Rodrigues, Wellington José Santana Barbosa, Adevando Pereira de Morais e Gabriel de Araújo Anchieta, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

8. Dosimetria das penas individualizadas, ficando Josias Rodrigues condenado definitivamente a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa; Wellington José Santana Barbosa condenado definitivamente a pena de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa; Eduardo Domingos condenado definitivamente a pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa; Adevando Pereira de Morais condenado definitivamente a pena 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 59 (cinquenta e nove) dias-multa e Gabriel de Araújo Anchieta condenado definitivamente a pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 102 (cento e dois) dias-multa.

9. No que tange ao pedido de reparação mínima, observa-se que não houve requerimento expresso nesse sentido na denúncia nem nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, titular da ação penal. Ademais, a habilitação da assistente ocorreu apenas após a prolação da sentença absolutória. Nessas condições, não se mostra possível a fixação de reparação mínima, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. Quanto ao montante de R$53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta reais), apreendido por ocasião da prisão em flagrante, restou devidamente comprovada a prática do crime de furto pelos apelados, bem como a titularidade da quantia em favor da empresa lesada. Assim, impõe-se reconhecer a propriedade da empresa-vítima sobre os valores, determinando-se ao Juízo de origem que adote as providências cabíveis para a devolução da quantia depositada em conta judicial à empresa TECBAN – Tecnologia Bancária S/A.

RECURSO DE GABRIEL DE ARAÚJO ANCHIETA NÃO CONHECIDO

RECURSO DE ADEVANDO PEREIRA DE MORAIS CONHECIDO E NÃO PROVIDO

RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE, PARA
CONDENAR EDUARDO DOMINGOS, JOSIAS RODRIGUES, WELLINGTON JOSÉ SANTANA BARBOSA, ADEVANDO PEREIRA DE MORAIS E GABRIEL DE ARAÚJO ANCHIETA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
E
DETERMINAR QUE O JUÍZO DE ORIGEM PROCEDA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 53.250,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) À EMPRESA TECBAN – TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000425-91.2017.8.05.0074, em que figuram como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, a ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, ADEVANDO PEREIRA DE MORAIS e GABRIEL DE ARAÚJO ANCHIETA e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, EDUARDO DOMINGOS, JOSIAS RODRIGUES, WELLINGTON JOSÉ SANTANA BARBOSA, ADEVANDO PEREIRA DE MORAIS e GABRIEL DE ARAÚJO ANCHIETA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer do recurso interposto por Gabriel de Araújo Anchieta, conhecer e negar provimento ao recurso de Adevando Pereira de Morais, conhecer e dar parcial provimento aos apelos do Ministério Público e da Assistente de Acusação e reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito previsto no art. 288 do Código Penal, nos termos do voto condutor.

3